Tribunal: TJDFT
Processo: 0739455-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. PANDEMIA COVID-2019. REDUÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A embargante afirma que é imprescindível a reforma da r. sentença no que se refere ao quantum arbitrado, a título de dano moral, considerando o fato superveniente, advindo das consequências dos avanços do novo coronavírus (Sars- Covid19) sobre o setor em que atua, conforme noticiado pela imprensa nacional e internacional. E, por conta da pandemia, entende ser necessário, ainda, a suspensão do processo.
3. Em que pese ser sensível às razões expostas pela embargante, sequer é possível visualizar o seu interesse recursal, tendo em vista que a sentença julgou improcedente o pedido de indenização, por dano moral, capítulo da sentença já transitado em julgado, ante ausência de recurso da parte embargada. A suspensão do processo, por sua vez, mostra-se incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente o da celeridade (art. 2o da Lei n. 9.099/95).
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.